Tribunal: TJES
Processo: 0053832-14.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0053832-14.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARLENE MARINATO COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO FISCAL –

EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
A execução fiscal foi extinta devido ao reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sendo que, enquanto a Fazenda Pública atuou de forma diligente no feito não foram encontrados bens em nome da executada, sendo esse o motivo pelo qual foi pleiteada a suspensão do processo e, posteriormente, verificou-se a inércia do exequente.

2
.
Em casos tais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é cabível a condenação da Fazenda em verba honorária de sucumbência. Precedentes STJ e TJES.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA MARLENE MARINATO COUTINHO
em face da r. sentença de ID 10702727, integrada pela decisão de ID 10702732, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca da Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor da apelante, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente ao título exequendo, nos termos da Súmula nº 314 do STJ, artigo 156, inciso V e artigo 174,
caput
, ambos do Código Tributário Nacional, e artigo 40, §4
o
da Lei nº 6.830/80, extinguindo o feito com base no artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 10703034, a apelante aduz, em síntese, que:

I)
O Município deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de ter sido decretada a prescrição intercorrente por requerimento realizado pelo autor, tendo em vista que “
O município tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária a prescrição intercorrente
”;
II)
“
embora organicamente a Defensoria Pública (assim como o Ministério Público) se insira no corpo do Poder Executivo, é deste corpo órgão autônomo, dotado de vida própria e elevado grau de independência (funcional e administrativa). É diante deste cenário, portanto, que deve ser analisada, hodiernamente, a questão concernente ao recebimento de verbas sucumbenciais em decorrência de condenação de qualquer que seja a Fazenda Pública, em favor da Defensoria Pública
”.

Cinge-se a matéria recursal em definir a (im)possibilidade de condenação do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso em análise.

Conforme explicitado na r. sentença, o crédito perseguido se encontra fulminado pela prescrição intercorrente, pois se passaram quase 22 (vinte e dois) anos desde a intimação do exequente acerca do insucesso da penhora de bens da executada (27.03.2002 – fl. 11-v).

Nesse contexto, de fato, no julgamento do REsp 1.185.036/PE, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, decidiu ser “
possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
”, sendo pacífico, no âmbito do tribunal da Cidadania que só “
é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
” (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

Não obstante, o caso em análise guarda uma peculiaridade, pois a execução fiscal foi extinta devido ao reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Saliente-se que, enquanto a Fazenda Pública atuou de forma diligente no feito não foram encontrados bens em nome da executada, sendo esse o motivo pelo qual foi pleiteada a suspensão do processo e, posteriormente, verificou-se a inércia do exequente.

Aliás, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
” (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Em casos tais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é cabível a condenação da Fazenda em verba honorária de sucumbência nos casos de extinção do feito pela ocorrência da prescrição intercorrente em decorrência de não ter sido encontrados bens em nome do executado, consoante os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. 1. Não há omissão no acórdão recorrido, tendo o Tribunal de origem apreciado de forma fundamentada as matérias necessárias à solução da controvérsia, dando-lhe, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante. Não se pode confundir decisão contrária ao pretendido pela parte com negativa de prestação jurisdicional. 2.
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.902.877; Proc. 2020/0282533-3; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 17/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente em razão da não localização de bens do executado, não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.
III - O Recurso Especial, interposto pela alínea a e pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula nº 83/STJ. lV - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.938.667; Proc. 2021/0024079-6; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 23/06/2021).

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. 1. O reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da demanda executiva, nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0062368-14.2003.8.08.0011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO BENS PENHORÁVEIS – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte. 2. Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. 3. A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade. 4. O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens. 5.
A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. 6. Assim, revela-se indevido imputar ao ente político o custeio de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal for extinta pela prescrição intercorrente em razão do lustro decorrido após término da suspensão processual pela não localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018853-26.2019.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar
1
.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.